Tribunal: TJMT
Processo: 1041392-46.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041392-46.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), AGRO ROSSATO LTDA - CNPJ: 53.185.022/0001-30 (AGRAVANTE), ROSSATO PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 53.023.802/0001-83 (AGRAVANTE), R D COM E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.073.438/0001-59 (AGRAVANTE), CATIA REGINA RANDON - CPF: 488.567.891-91 (AGRAVANTE), CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS - CPF: 030.334.471-71 (AGRAVANTE), LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO - CPF: 030.334.481-43 (AGRAVANTE), RENAN ALESY MORAIS - CPF: 041.535.901-50 (AGRAVANTE), CRISTIAN BARICHELLO - CPF: 593.245.031-20 (ADVOGADO), GIOVANE MOISES MARQUES DOS SANTOS - CPF: 595.571.680-72 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), VICENTE TONDELLO - CPF: 285.394.949-49 (AGRAVADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ANDRE RODRIGUES PEREIRA DA SILVA - CPF: 300.566.018-40 (ADVOGADO), NSA COMERCIO E REPRESENTACAO DE FERTILIZANTE LTDA - CNPJ: 36.752.974/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), R D COM E REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 33.073.438/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DE MORAES FILHO - CPF: 839.610.549-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DILCEU ROSSATO - CPF: 389.602.220-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. CONEXÃO. REJEITADA. PEDIDO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ARRESTO DE BENS DE TERCEIROS. FALTA DE PROVA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO LIMINAR.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, deferiu liminarmente a desconsideração da personalidade jurídica da executada, determinou a inclusão dos Agravantes no polo passivo e concedeu tutela de urgência cautelar para arresto de bens, bloqueio de ativos financeiros via Sisbajud, restrição de veículos via Renajud e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i) se há conexão com outro Agravo de Instrumento já julgado; (ii) se estão presentes os requisitos do artigo 300 do CPC para a desconsideração da personalidade jurídica e o arresto cautelar de bens de terceiros estranhos à relação obrigacional originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Juiz tem a faculdade, e não a obrigação, de reconhecer a conexão entre duas ou mais demandas, não se determinando a conexão se um dos feitos já foi julgado. No caso, os Recursos mencionados pelos Recorrentes já foram julgados por este Colegiado, o que afasta a possibilidade de reunião processual. Preliminar rejeitada.

4. A desconsideração da personalidade jurídica, conforme o artigo 50 do Código Civil, exige prova efetiva de abuso da personalidade, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo admissível sua decretação com base apenas em indícios ou presunções.

5. A concessão de tutela provisória de urgência cautelar exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300 do Código de Processo Civil.

6. O mero inadimplemento contratual e a inexistência de bens em nome da pessoa jurídica executada não constituem, por si sós, fundamento idôneo para a desconsideração e a constrição de bens de terceiros estranhos à relação obrigacional.

7. A inexistência de prova concreta de que os terceiros incluídos tenham participado de atos fraudulentos ou mantido confusão patrimonial com a empresa executada afasta, neste juízo de cognição sumária, a possibilidade de constrição patrimonial imediata.

8. A antecipação de medidas constritivas sem o devido contraditório e antes da conclusão da perícia determinada em outro feito representa risco de dano irreversível aos Agravantes, caracterizando perigo de dano inverso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A desconsideração da personalidade jurídica exige demonstração concreta de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo admissível sua concessão com base apenas em indícios. 2. A imposição de arresto cautelar de bens de terceiros pressupõe a existência de prova clara da participação em fraude ou confusão patrimonial com a empresa executada. 3. O deferimento de medidas constritivas durante o período de suspensão de execuções em razão de recuperação judicial viola ordem judicial e compromete a efetividade do processo recuperacional.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 50; CPC, arts. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.712.305/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12.04.2021, DJe 14.04.2021; STJ, AgInt no AREsp 2454382/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 07.05.2024, DJe 04.06.2024; TJMT, RAI 1020997-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026, DJe 05.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
Agro Randon Ltda. e outros
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 1009807-50.2025.8.11.0040, movida por
Vicente Tondello
.

A Juíza singular deferiu, em sede de tutela de urgência, a desconsideração da personalidade jurídica da Executada Safras Armazéns Gerais Ltda., com a consequente inclusão dos Recorrentes no polo passivo da Execução, além de ter determinado o arresto cautelar de bens e ativos financeiros via Sisbajud e Renajud, bem como a inclusão dos nomes dos corresponsáveis nos órgãos de proteção ao crédito.

Os Agravantes sustentam, preliminarmente, a existência de conexão com outros Agravos de Instrumento em trâmite perante a Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal.

No mérito, alegam que a Juíza singular proferiu decisão com base em alegações de suposta confusão patrimonial e existência de grupo econômico entre os Agravantes e a Executada Safras Armazéns Gerais Ltda., sem que houvesse a devida instrução probatória ou sequer a observância ao contraditório e à ampla defesa.

Argumentam que a constituição da
holding
Randon Participações e da empresa Agro Randon decorreu de legítima divisão de bens do divórcio entre Catia Regina Randon e o sócio Dilceu Rossato, ocorrida em agosto de 2024, de modo que não configura fraude ou tentativa de ocultação de bens.

Sustentam que não integram o quadro societário da empresa Executada, não participaram das negociações que originaram os contratos exequendos, tampouco há demonstração de que seus patrimônios se confundam com o da Executada.

Defendem que a empresa RD Comércio e Representações Ltda., embora compartilhe alguns fornecedores com o grupo, possui atividade e estrutura autônomas, não se confundindo com as operações da executada Safras Armazéns Gerais Ltda.

Sustentam, ainda, que há lapso temporal de aproximadamente 11 (onze) meses entre o vencimento da obrigação (agosto de 2024) e o ajuizamento da Execução (julho de 2025), o que afasta o requisito do perigo de dano necessário à concessão de tutela de urgência cautelar.

Requerem o provimento do Recurso e a reforma da decisão, com o indeferimento da tutela de urgência, revogação da desconsideração da personalidade jurídica e do arresto de bens.

Postulam ainda o reconhecimento da conexão e prevenção da Quinta Câmara de Direito Privado e o expresso prequestionamento do artigo 50 do Código Civil.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 330534860).

Contraminuta juntada no Id. 338940391.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Agro Randon Ltda. e outros
interpuseram Recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão lançada nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida por
Vicente Tondello.

Vicente Tondello ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face de Safras Armazéns Gerais Ltda. e Agro Randon Ltda. (nova denominação de Agro Rossato Ltda.), Randon Participações Ltda. (nova denominação de Rossato Participações Ltda.), RD Comércio e Representações Ltda., Catia Regina Randon, Caroline Randon Rossato Morais, Luiz Eduardo Randon Rossato e Renan Alesy Morais.

Alegou ser credor do valor constante do Termo de Composição Extrajudicial celebrado com a empresa Executada, Safras Armazéns Gerais Ltda., em 28/09/2024.

Sustentou que, diante das irregularidades na estruturação patrimonial e empresarial dos sócios, faz-se necessária a desconsideração da personalidade jurídica para alcançar outras pessoas físicas e jurídicas vinculadas ao grupo econômico.

Argumentou que as empresas Safras Armazéns Gerais Ltda., Safras Indústria e Comércio de Biocombustíveis Ltda. e Safras Agroindústria S.A. integram o denominado "Grupo Safras", cujos sócios são Pedro de Moraes Filho e Dilceu Rossato.

Alegou, ainda, que Dilceu Rossato e sua ex-esposa Catia Regina Randon constituíram
holding
familiar (Randon Participações Ltda.) e empresa agropecuária (Agro Randon Ltda.), nas quais integralizaram bens imóveis rurais, com o propósito de blindagem patrimonial e ocultação de bens.

Sustentou a existência de confusão patrimonial, desvio de finalidade e uso das empresas como instrumento para fraude contra credores, o que justifica a desconsideração da personalidade jurídica e o arresto cautelar de bens de todos os integrantes do grupo econômico familiar.

Requereu a concessão de tutela de urgência para desconsiderar a personalidade jurídica da executada Safras Armazéns Gerais Ltda., incluir no polo passivo os Recorrentes e determinar o arresto de bens e bloqueio de valores via Sisbajud e Renajud, até o limite do débito.

A Juíza
a quo
deferiu a tutela de urgência, determinou a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Safras Armazéns Gerais Ltda. e a imediata inclusão dos Agravantes no polo passivo da Execução. Ainda determinou o bloqueio de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud, a pesquisa e restrição de transferência de veículos automotores via sistema Renajud e a inclusão do nome nos órgãos de proteção ao crédito por meio do sistema Serasajud.

Inconformados, os Recorrentes interpuseram este Agravo de Instrumento.

Alegam que a Juíza singular proferiu decisão com base em alegações de suposta confusão patrimonial e existência de grupo econômico entre os Agravantes e a Executada Safras Armazéns Gerais Ltda., sem que houvesse a devida instrução probatória ou sequer a observância ao contraditório e à ampla defesa.

Argumentam que a constituição da
holding
Randon Participações e da empresa Agro Randon decorreu de legítima divisão de bens do divórcio entre Catia Regina Randon e o sócio Dilceu Rossato, ocorrida em agosto de 2024, de modo que não configura fraude ou tentativa de ocultação de bens.

Sustentam que não integram o quadro societário da empresa Executada, não participaram das negociações que originaram os contratos exequendos, tampouco há demonstração de que seus patrimônios se confundam com o da Executada.

Defendem que a empresa RD Comércio e Representações Ltda., embora compartilhe alguns fornecedores com o grupo, possui atividade e estrutura autônomas, não se confundindo com as operações da executada Safras Armazéns Gerais Ltda.

Ressaltam que o meio adequado para discutir eventual fraude contra credores seria o ajuizamento de Ação pauliana, e não a desconsideração da personalidade jurídica em sede de Execução.

Afirmam, ainda, que há lapso temporal de aproximadamente 11 (onze) meses entre o vencimento da obrigação (agosto de 2024) e o ajuizamento da Execução (julho de 2025), o que afasta o requisito do perigo de dano necessário à concessão de tutela de urgência cautelar.

Também suscitam a conexão deste Agravo de Instrumento com os Recursos n. 1020997-33.2025.8.11.0000, distribuído à Quinta Câmara de Direito Privado deste Tribunal, sob o argumento de que há identidade de pedido e causa de pedir, uma vez que todos versam sobre reconhecimento de grupo econômico e desconsideração da personalidade jurídica por dívidas contraídas exclusivamente pela empresa Safras Armazéns Gerais Ltda.

De início, convém esclarecer que a preliminar não prospera.

O Juiz tem a faculdade, e não a obrigação, de reconhecer a conexão entre duas ou mais demandas à luz da matéria controvertida e a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes em litígios semelhantes, o que afasta a obrigatoriedade do julgamento simultâneo dos feitos. Além disso, não se determina a conexão se um deles já foi julgado, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: STJ - AgInt no AREsp: 2086826 SP 2022/0069800-4, j. 13/02/2023, T4 - Quarta Turma, DJe 16/02/2023.

No caso, o Agravo de Instrumento n. 1020997-33.2025.8.11.0000 já foi julgado, circunstância que afasta a possibilidade de reunião processual para julgamento conjunto.

Ademais, aquele Recurso tem origem na Execução n. 1003999-64.2025.8.11.0040, cujo título executivo e credor é diverso destes autos. Portanto,
rejeito a preliminar
.

No que se refere ao mérito, sabe-se que a concessão de tutela de urgência, seja de natureza antecipada ou cautelar, exige a presença cumulativa dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Nos termos do artigo 50 do Código Civil, em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o Juiz, a requerimento da parte ou do Ministério Público, desconsiderá-la, para que os efeitos de determinadas obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios beneficiados, direta ou indiretamente, pelo abuso.

Neste juízo preliminar, ao menos em princípio, não se verifica a presença de elementos probatórios suficientes que autorizem a conclusão de que os Recorrentes tenham participado de conduta fraudulenta, desvio de finalidade ou confusão patrimonial apta a justificar a desconsideração imediata da personalidade jurídica e o arresto de seus bens.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

(...) a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (AgInt no AREsp 1.712.305/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe de 14/04/2021).

Portanto, o mero inadimplemento contratual e a inexistência de bens em nome da pessoa jurídica executada não constituem, por si sós, fundamento idôneo para a desconsideração da personalidade jurídica e a constrição de bens de terceiros estranhos à relação obrigacional originária.

Ademais, a alegação de que os Recorrentes integram grupo econômico com a empresa executada necessita de prova concreta de confusão patrimonial, o que não foi suficientemente comprovado.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
somente quando reconhecido o grupo econômico e verificada confusão patrimonial, é possível desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para responder por dívidas de outra
. (STJ - AgInt no AREsp: 2454382 SP 2023/0320726-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, j. 7/05/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2024).

Dessa forma, a desconsideração da personalidade jurídica para responsabilização de empresa por dívidas de outra pressupõe a demonstração da existência do grupo e da confusão patrimonial, o que, até prova em contrário, não ficou comprovado nesta fase processual.

Merece destaque o fato de que as empresas integrantes do "Grupo Safras" e do "Grupo Randon" ajuizaram pedido de Recuperação Judicial (processo n. 1007134-62.2025.8.11.0015), cujo processamento foi inicialmente deferido e, posteriormente, suspenso em virtude de decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1018538-58.2025.8.11.0000, de relatoria da Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

Nos autos daquele Agravo de Instrumento, que ainda não foi julgado, foi determinada a realização de perícia contábil para apuração, dentre outras questões,
da existência ou não de efetiva separação patrimonial entre os Grupos Randon e Safras
,
bem como da configuração de confusão patrimonial
apta a justificar o tratamento conjunto no processo recuperacional.

Mais recentemente, na decisão de Id. 334518867, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1018538-58.2025.8.11.0000, foi determinada a extensão da perícia já determinada para incluir a empresa Recorrente RD Comércio e Representações Ltda., a fim de apurar a existência ou não de confusão patrimonial entre as empresas do Grupo Safras e do Núcleo Randon, bem como identificar eventuais operações simuladas, fraudes e desvios de finalidade que possam comprometer a integridade do patrimônio das empresas em recuperação judicial e os interesses dos credores.

Essa circunstância reforça a tese dos Recorrentes no sentido de que não é possível afirmar, neste juízo de cognição sumária, a existência de confusão patrimonial ou grupo econômico sem a prévia realização de perícia contábil.

A constrição imediata de bens de terceiros, antes do término da perícia já determinada em outro feito, revela-se temerária, uma vez que apenas após a devida instrução probatória será possível alcançar um juízo seguro sobre os fatos.

Vale ressaltar que, atualmente, foi novamente deferido o processamento da recuperação judicial ao "Grupo Safras" e "Núcleo Randon", bem como concedido o período de blindagem, com a suspensão de todas as execuções, arrestos, constrições e vencimentos antecipados contra as sociedades e membros dos Grupos, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou até a entrega do laudo pericial (Id. 315160881 – RAI n. 1018538-58.2025.8.11.0000).

Portanto, além de não ser possível presumir, sem o resultado da perícia, a existência de confusão patrimonial ou de grupo econômico, os atos de constrição sobre os bens do Grupo Safras e Grupo Randon também foram suspensos.

Por mais essa razão, mostra-se inadequada a desconsideração da personalidade jurídica para atingir pessoas físicas ou jurídicas alheias à executada, motivo pelo qual também não se justifica o arresto de seus bens.

Quanto ao perigo de dano, verifica-se a presença do perigo de dano inverso, em desfavor dos Agravantes, diante do risco de prejuízo grave e da irreversibilidade prática dos efeitos de uma constrição antecipada e indevida, fundamentada em alegada confusão patrimonial ainda não comprovada.

Além disso, a manutenção de arrestos sobre bens de pessoas e empresas que se encontram protegidas pelo
stay period
decorrente da recuperação judicial compromete a efetividade do processo recuperacional e viola norma cogente.

Diante do exposto, verifica-se, ao menos em princípio, que não se mostram preenchidos os requisitos do artigo 300 do CPC, motivo pelo qual a tutela de urgência deve ser indeferida.

Cumpre destacar que a Quinta Câmara de Direito Privado, em situação semelhante envolvendo o mesmo grupo Recorrente, reformou decisão de primeiro grau e indeferiu a tutela de urgência que havia autorizado a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Safras e o arresto de bens dos Recorrentes. A propósito:

6. Mérito. Excepcionalidade da desconsideração e inexistência de periculum in mora. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional (CC, art. 50), sujeita ao procedimento dos arts. 133 e seguintes do CPC. (...) O inadimplemento contratual, por si, não autoriza a medida. (...) A própria decisão agravada reconheceu a complexidade dos fatos e a necessidade de prova pericial para eventual grupo econômico. Sequer houve demonstração de esgotamento dos meios executórios em face da pessoa jurídica originalmente devedora, nos termos dos arts. 789, 831 e 835 do Código de Processo Civil. A constrição imediata de bens de sócios ou de pessoas jurídicas supostamente coligadas, em ação de execução de título extrajudicial, sem prévia investigação patrimonial da executada, viola o princípio da patrimonialidade da execução (CPC, art. 789) e afronta o devido processo legal. Relevante destacar, ainda, a decisão interlocutória no AI nº 1018538-58.2025.8.11.0000, citado pela própria agravada em sua contraminuta, pela qual a Exma. Desa. Relatora determinou a suspensão de todas as execuções, arrestos, constrições e vencimentos antecipados contra as sociedades e membros do GRUPO SAFRAS e GRUPO RONDON, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias ou até a entrega do laudo pericial definitivo pelo perito nomeado ou ulterior deliberação judicial. Tal decisão reforça que não se pode, em cognição sumária e sem o devido contraditório, presumir grupo econômico ou aplicar a desconsideração da personalidade jurídica, com atos constritivos sobre bens de terceiros, sem prévia dilação probatória, considerando-se a complexidade dos fatos em exame. (...) 7. Periculum in mora inverso. Há risco inverso aos agravantes: a manutenção de arresto amplo sobre grãos, insumos e maquinários compromete a continuidade da atividade agrícola, podendo causar perecimento de safra e danos irreversíveis, em afronta ao art. 300, §3º, CPC. A tutela provisória deve ser proporcional e observar a menor onerosidade (arts. 8º, 297 e 805, CPC). (...) (TJMT - RAI 1020997-33.2025.8.11.0000, Relator Des. Sebastiao de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03/02/2026, DJE 05/02/2026).

Ressalva-se, contudo, a possibilidade de a Juíza singular, após regular instrução e conclusão da perícia, reapreciar a matéria e, se for o caso, rever esta conclusão.

Ante o exposto,
dou provimento ao Recurso
, reformo a decisão agravada e indefiro a tutela de urgência, afastando a desconsideração,
inaudita altera parte
, da personalidade jurídica da empresa Safras Armazéns Gerais Ltda., bem como o arresto cautelar de bens e ativos financeiros determinado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026